Tribunal: TJDFT
Processo: 0725147-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante apenas aponta irregularidades anteriores à decisão agravada, sem trazer elementos que corroborem suas alegações, tampouco demonstrou possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação caso prossiga a diligência determinada pelo juiz, que apenas deferiu a renovação da avaliação de imóvel, visto que a anterior foi infrutífera, em razão de estar ocupado por terceiro, conforme certificou o oficial de justiça.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.Unânime.